Tribunal: TJBA
Processo: 8102318-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102318-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LESLIE SANTANA DA CRUZ

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO BENJAMIM VIANA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA ONLINE COM RETIRADA EM LOJA. INDISPONIBILIDADE DO PRODUTO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de loja varejista. A autora alegou ter adquirido celular por meio da plataforma online da ré, com promessa de retirada imediata em loja física, o que não se concretizou. Apesar do estorno do valor ter sido efetuado no dia seguinte, postulou reparação por danos morais, diante da frustração causada, especialmente por tratar-se de presente para o aniversário de sua filha, e por danos materiais relacionados a gastos com alimentação e acessórios adquiridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a frustração da expectativa de retirada do produto no mesmo dia caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) verificar se houve comprovação de danos materiais indenizáveis decorrentes da conduta da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e impõe a reparação quando comprovados o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

O estorno integral do valor pago ocorreu tempestivamente, não havendo demonstração de que a falha no serviço tenha gerado prejuízo extrapatrimonial grave.

A frustração da expectativa de retirada do produto no mesmo dia configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterização de dano moral indenizável.

Não foi produzida prova de que os alegados gastos com alimentação e acessórios guardam nexo de causalidade direto e exclusivo com a conduta da ré, tampouco foram comprovados de forma inequívoca.

A ausência de comprovação dos danos materiais e a inexistência de violação a direitos da personalidade impedem o acolhimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível 0013573-82.2011.8.26.0564, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102318-33.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LESLIE SANTANA DA CRUZ e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .